Tribunal: TJPA
Processo: 0802101-08.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802101-08.2022.8.14.0012

APELANTE: ISABEL DE FATIMA DOS SANTOS PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RATEIO DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. PROFESSORA ESTADUAL MUNICIPALIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que, em sede de apelação, negou provimento ao recurso e manteve sentença de procedência em ação voltada ao recebimento de valores decorrentes do rateio do precatório do FUNDEF, reconhecendo o direito da autora, servidora estadual cedida ao Município por força do Convênio de Municipalização nº 002/2000, ao recebimento de abono relativo ao exercício de função de professora na rede municipal no período abrangido pelo rateio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser conhecido quando suas razões reiteram argumentos já deduzidos na apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos determinantes da decisão monocrática; (
ii
) estabelecer se a manifesta inadmissibilidade do agravo interno autoriza a aplicação de multa ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, § 1º, do CPC impõe ao agravante o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do agravo interno.

O Município agravante não enfrenta, de modo direto, específico e analítico, os fundamentos determinantes da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já deduzidas na apelação sobre ausência de habilitação administrativa, validade do edital, preclusão documental, inexistência de saldo remanescente e ausência de comprovação do efetivo exercício.

A decisão monocrática mantém a sentença por fundamentos autônomos, ao reconhecer que a autora comprovou sua condição de servidora estadual municipalizada, que o Convênio nº 002/2000 transferiu ao Município de Cametá a responsabilidade administrativa e financeira pelos servidores cedidos ao ensino fundamental municipalizado e que a ausência de habilitação administrativa não suprime direito subjetivo comprovado judicialmente.

A simples renovação do inconformismo recursal não satisfaz o princípio da dialeticidade, pois o agravo interno exige confronto argumentativo objetivo entre as razões recursais e os fundamentos da decisão agravada.

A alegação genérica de ausência de prova não impugna especificamente a valoração probatória realizada na decisão monocrática, que considerou suficientes os documentos de lotação funcional e os elementos relacionados ao Convênio de Municipalização.

A Administração Pública não pode opor o encerramento de procedimento administrativo interno ou eventual exaurimento do rateio para afastar obrigação judicialmente reconhecida.

A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível, sem observância da dialeticidade recursal, viola os deveres de cooperação e de boa-fé processual e autoriza a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática viola o art. 1.021, § 1º, do CPC e o princípio da dialeticidade recursal. 2. A mera reiteração de argumentos já apreciados não constitui impugnação específica apta ao conhecimento do agravo interno. 3. A manifesta inadmissibilidade do agravo interno autoriza a aplicação de multa ao agravante, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 373, I, 932, III, 1.010, II e III, 1.021, §§ 1º e 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; EC nº 114/2021; Lei Federal nº 14.057/2020; Lei Federal nº 14.325/2022; Leis Municipais nº 371/2021, nº 396/2022 e nº 397/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EREsp
nº 1.927.148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022,
DJe
24.06.2022; TJSP, AC nº 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2021,
DJe
13.08.2021; TJMG, AC nº 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 01.02.2022,
DJe
03.02.2022; TJDF, AC nº 0703657-79.2020.8.07.0019, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 02.12.2021,
DJe
04.03.2022; TJCE, AC nº 0004392-21.2016.8.06.0085, Rel. Des. José Lopes de Araújo Filho, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2023,
DJe
05.06.2023; STF, ADPF nº 528/DF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18 a 25/05/2026, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0802101-08.2022.8.14.0012

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MUNICIPIO DE CAMETÁ

AGRAVA
D
A
:
ISABEL DE FATIMA DOS SANTOS PINTO
.

R
ELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO
INTERNO
(
I
D

33607370
) interposto pelo
MUNICIPIO DE CAMETÁ

contra decisão monocrática (I
D
33494368
) que
, em sede de Apelação Cível,

negouprovimento ao recurso,
mantendo a sentença recorrida
que
julgou procedente a ação voltada ao recebimento de valores decorrentes do rateio do precatório do FUNDEF, sob a alegação de que a autora, embora servidora efetiva do
Estado, teria sido cedida ao Município (com ônus municipal) por força do Convênio de Municipalização nº 002/2000, tendo exercido função de professora na rede municipal no período relevante
.

Em suas razões,
o agravante sustenta
,
em síntese: (i) que a agravada não observou os critérios e procedimentos administrativos instituídos para habilitação ao recebimento do rateio dos valores do FUNDEF/FUNDEB, especialmente aqueles previstos no Edital de Chamamento Público nº 001/2021 e nas deliberações da Comissão Intersetorial do Precatório do FUNDEF; (
ii
) que houve preclusão do direito ao recebimento das verbas em razão da ausência de habilitação administrativa tempestiva; (
iii
) inexistência de ilegalidade na exclusão da agravada do rateio, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia; (
iv
) que o pagamento efetuado pelo Município observou integralmente as Leis Municipais nº 371/2021, nº 396/2022 e nº 397/2022, bem como a Lei Federal nº 14.057/2020 e a Emenda Constitucional nº 114/2021; (v) que a regulamentação local foi elaborada pela Comissão Intersetorial criada especificamente para disciplinar os critérios de distribuição dos recursos oriundos do precatório do FUNDEF no âmbito do Município de Cametá; (vi) que a agravada possui vínculo funcional com o Estado do Pará, e não com o Município de Cametá, razão pela qual não faria jus ao recebimento do abono municipal; (
vii
) que eventual reconhecimento do direito poderia ocasionar enriquecimento ilícito, diante da possibilidade de recebimento de verbas similares perante o Estado do Pará; (
viii
) que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo exercício das funções de magistério no período pertinente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC; (
ix
) que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, reconheceu a constitucionalidade do entendimento segundo o qual não haveria obrigatoriedade de destinação automática de percentual dos recursos extraordinários do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de profissionais do magistério; (x) que a Lei Federal nº 14.325/2022 não possui eficácia retroativa apta a atingir situações jurídicas consolidadas anteriormente à sua vigência, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e ao direito adquirido, previstos no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e no art. 6º da LINDB; e (xi) que a Nota Técnica nº 02/2022-GTI FUNDEF/FUNDEB-1ª CCR/MPF teria corroborado a regularidade da regulamentação municipal acerca da matéria.

R
equer

o conhecimento e provimento do agravo interno, para reforma da decisão monocrática agravada, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na ação originária.

Ausência de
C
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
35217281
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Embora o agravo interno seja, em tese, cabível contra decisão monocrática do Relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o recurso não supera o requisito
da impugnação específica, exigido expressamente pelo §1º do referido dispositivo legal.

Dispõe o art. 1.021, §1º, do CPC:

“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

No caso concreto, verifica-se que o Município agravante não enfrentou, de modo direto, específico e analítico, os fundamentos determinantes da decisão monocrática agravada. Ao contrário, limitou-se a reiterar argumentos já deduzidos nas razões de apelação, notadamente
quanto à ausência de habilitação administrativa da autora no procedimento de rateio, à validade do edital, à alegada preclusão documental, à inexistência de saldo remanescente dos recursos do FUNDEF/FUNDEB e à suposta ausência de comprovação do efetivo exercício.

A decisão agravada, entretanto, manteve a sentença por fundamentos próprios e autônomos, assentando, em síntese, que: a autora comprovou sua condição de servidora estadual municipalizada; o Convênio nº 002/2000 transferiu ao Município de Cametá a responsabilidade administrativa e financeira pelos servidores cedidos ao ensino fundamental municipalizado; a ausência de habilitação administrativa não poderia suprimir direito subjetivo decorrente da legislação de regência; os documentos constantes dos autos demonstravam o efetivo exercício da autora no período abrangido pelo rateio; e eventual exaurimento administrativo dos recursos não afasta a obrigação judicialmente reconhecida.

Tais fundamentos, contudo, não foram especificamente infirmados pelo agravante.

Com efeito, o Município não demonstrou onde estaria o erro concreto da decisão agravada ao reconhecer a suficiência da prova documental; não impugnou, de
forma efetiva, a premissa de que a habilitação administrativa não constitui condição absoluta para o exercício do direito de ação; não enfrentou adequadamente a conclusão de que a exclusão da autora do rateio, por ser servidora estadual municipalizada, violaria o direito assegurado aos profissionais do magistério que comprovaram efetivo exercício; e tampouco demonstrou desacerto jurídico na aplicação da legislação federal e municipal pertinente.

O que se observa é mera renovação do inconformismo recursal, com repetição substancial das teses já apreciadas na decisão monocrática, especialmente a alegação de que a autora não teria participado do procedimento administrativo de habilitação e, por isso, não faria jus ao rateio. O agravo interno, todavia, não se presta à simples rediscussão genérica da matéria, exigindo-se do recorrente o ônus processual de atacar, com precisão, os fundamentos da decisão agravada.

No caso, a deficiência de dialeticidade é manifesta. O agravante não constrói confronto argumentativo entre a decisão agravada e as razões do agravo interno, mas apenas reafirma a tese de que o procedimento administrativo teria sido válido e que a autora teria perdido o direito por não se habilitar no prazo editalício. Essa alegação, contudo, já havia sido expressamente superada na decisão monocrática, a qual assentou que o direito reconhecido judicialmente não poderia ser afastado por óbice meramente administrativo quando comprovado o efetivo exercício no magistério municipalizado.

Também não há impugnação específica quanto ao fundamento de que a parte autora apresentou documentos aptos a demonstrar sua lotação e exercício funcional, entre eles o histórico de lotação e documentos relacionados ao Convênio de Municipalização, constantes dos autos. A simples afirmação de ausência de prova, desacompanhada de ataque objetivo à valoração probatória feita na decisão agravada, não satisfaz o art. 1.021, §1º, do CPC.

Igualmente, a tese de inexistência de saldo remanescente ou de exaurimento do rateio não enfrenta o fundamento da decisão agravada de que a Administração Pública não pode opor a conclusão do procedimento administrativo interno para afastar obrigação judicialmente reconhecida. A alegação revela inconformismo com o resultado, mas não demonstra erro, omissão ou desacerto jurídico na decisão monocrática.

Pelos motivos acima indicados, contata-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal
conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos
arts
. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

Observa-se que o recurso é manifestamente inadmissível e protelatório, pois o agravante se insurge contra a decisão recorrida, sem observar a devida dialeticidade, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
não conheço do agravo interno,
declarando-o manifestamente inadmissível e aplicando ao agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
18
de
ma
io
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026